Tribunal: TJSP
Processo: 0002014-44.2023.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de Sentença – Ausência dos requisitos próprios à execução direta de sentença, em conformidade aos artigos 523 e 524 do CPC – Decisão que determinou a emenda da inicial – Pedido atendido tempestivamente, sob alcunha digital equivocada, que impediu sua juntada adequada aos autos, previamente à sentença de extinção – Proporcionalidade da concessão de novo prazo para

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de Sentença – Ausência dos requisitos próprios à execução direta de sentença, em conformidade aos artigos 523 e 524 do CPC – Decisão que determinou a emenda da inicial – Pedido atendido tempestivamente, sob alcunha digital equivocada, que impediu sua juntada adequada aos autos, previamente à sentença de extinção – Proporcionalidade da concessão de novo prazo para apresentação de peça correta, em atenção ao requerido pelo Juízo em emenda – Princípio da eficiência, economia e celeridade processuais – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.